Tribunal: TJES
Processo: 5008206-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008206-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO MARVILA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008206-50.2023.8.08.0021

APTE/
A
PDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A,

APTE/A
PDO:
MARCELO MARVILA JUNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A e por MARCELO MARVILA JUNIOR contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, declarando abusiva a contratação do seguro prestamista e condenando a instituição financeira à restituição de R$ 4.200,65, acrescido de juros e correção. O autor recorreu alegando cerceamento de defesa, ilegalidade da Tabela Price, abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas de avaliação e registro, além de pleitear majoração de honorários. O banco, por sua vez, contestou a nulidade do seguro, pediu a restituição apenas simples e prospectiva, e impugnou o índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
(ii) estabelecer a legalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização;
(iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
(iv) examinar a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato;
(v) verificar a abusividade da contratação do seguro prestamista e os critérios para sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas a legalidade de cláusulas contratuais, matéria de direito já pacificada na jurisprudência.

A utilização da Tabela Price não é ilegal, sendo válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

Os juros remuneratórios contratados (1,60% a.m. e 20,91% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

A tarifa de avaliação do bem é válida, pois comprovada a prestação do respectivo serviço e proporcional ao valor financiado, mas a tarifa de registro do contrato deve ser afastada, diante da ausência de comprovação da despesa.

O seguro prestamista caracteriza venda casada, em violação ao Tema 972 do STJ, por ter sido imposto sem possibilidade de livre escolha de seguradora pelo consumidor.

Ausente pedido de repetição do indébito em dobro, a restituição dos valores pagos a título de seguro e registro deve ocorrer de forma simples, com a possibilidade de compensação, conforme Súmula 322/STJ e precedentes, afastada a devolução em dobro.

Os valores a restituir devem ser corrigidos pelo índice oficial da CGJ/ES, com juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, passando, a partir de 01/09/2024, a observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Quanto à sucumbência, mantida a condenação proporcional ao autor, ressalvada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa em ações revisionais de cláusulas bancárias.

A Tabela Price é método de amortização válido e não implica ilegalidade por si só.

Os juros remuneratórios somente podem ser revisados quando houver discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu.

A tarifa de avaliação do bem é válida se comprovada e proporcional, mas a tarifa de registro deve ser afastada na ausência de comprovação da despesa.

O seguro prestamista imposto configura venda casada, sendo nula a cláusula e devida a restituição simples com compensação.

A partir de 01/09/2024, os consectários legais incidentes sobre restituições em contratos bancários devem observar a redação dada aos arts. 389 e 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, VII; 169; 368; 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 373, I, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, repetitivo, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, repetitivo, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.623.967/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.03.2018; STJ, REsp 680.237/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, j. 14.12.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008206-50.2023.8.08.0021

APTE/
A
PDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A,

APTE/A
PDO:
MARCELO MARVILA JUNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-
se de
r
ecurso
s
de
Apelação Cível

interpost
o
s
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
e
MARCELO MARVILA JUNIOR
,
eis que
i
nconformad
o
s

com
a
sentença
de
Id nº
13390036
,
que julgou
procedente em parte a pretensão autoral, para
declarar
a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide no que se refere a contratação do seguro prestamista,
bem como
condenar
a requerida a devolução de R$ 4.200,65 (quatro mil duzentos reais e sessenta e cinco centavos), com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.

R
azões recursais do Autor
MARCELO MARVILA JUNIOR

,
onde sustenta, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, pois
era necessária a
produção de prova pericial contábil
para aferir o
método de amortização e a divergência entre os juros pactuado
s
.

A
ssevera ainda que
o contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores, o que justifica a readequação das parcelas mensais, substituindo-se o método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC.

Evolui para defender
que a cobrança por serviços de terceiros (Tarifa de Avaliação e Emolumento de Registro) afronta o CDC, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, pleiteando, com efeito, a sua anulação, inclusive pela sua onerosidade excessiva.

Por fim requer a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em primeiro, entendi que não há cerceamento de defesa, uma vez que,

pelos elementos objetivos da lide,
não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico
e análise de laudo contábil produzido unilateralmente pela Apelante,
principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PRESPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Assim, não identificada a nulidade apontada.

Em evolução,
sustenta
o
Autor/
Apelante
a impossibilidade de
utilização da “Tabela Price”
,
uma vez que implica na incidência de juros sobre juros.

Contudo, a sua utilização
,
por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGULARIDADE LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TABELA PRICE REGULARIDADE TAXAS DE JUROS MÉDIA DO MERCADO REVISÃO REGULARIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...].
5) O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
; [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200058171, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS TAXAS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
2. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE). Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200065226, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

Ademais, de registrar, que a Tabela Price é um sistema de amortização onde há uma distribuição de juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Destarte, neste fundamento, não há ilegalidade a ser sanada.

Com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos,
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, foram previstos juros remuneratórios nos percentuais de 1,60
% ao mês e
20,91
%
ao ano
(Id 13389808 – p.1), quando, no período da pactuação (09/07/2022) a taxa média praticada para empréstimos destinados à aquisição de veículos era de 2,05 % ao mês e 27,64 % ao ano
1
, ou seja, inferior a taxa praticada no mercado, a não revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, como laborado na sentença, de rigor manutenção das taxas de juros remuneratórios contratada.

A seguir,
defende
o Autor/
Apelante
a
ilegalidade
das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato.

Sobre o tema
,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
o
valor cobrado a
TÍTULO DE AVALIAÇÃO,
encontr
a
-se
dentro d
e uma
razoabilidade
(R$
475,00

ou aproximadamente
0,
90%
do valor financiado
)
,
bem como juntado o seu respectivo termo (Id
13389820
),
motivo pelo qual,
vai
autorizada
a
sua cobrança
.

A seguir
,
com relação ao “
Registro de Contrat
o –
Órgão de Trânsito
”,
estipulado no valor de R$
298,88
,
entendo que
não
comprovada

a averbação na Autarquia de Trânsito, razão pela qual
também
deve ser
decotada
.

É
entendimento deste Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. MANUTENÇÃO. [...].
3. A cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é, em regra, válida, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto . Precedentes do STJ.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5018701-43.2021.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO . TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. [...].
4 - As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 958 (REsp 1. 578.553/SP), desde que haja demonstração da efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a apelante comprovou a prestação dos serviços mediante documentação contratual e laudos técnicos, além da especificação dos valores contratados, afastando a alegação de onerosidade excessiva.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50156251120218080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Destarte, autorizada a cobrança de “Tarifa de Avaliação”.

Em evolução, já nas razões recursais de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
(Id 13390038),
defende a instituição financeira que o
Autor
optou voluntariamente pela contratação do seguro e que não houve "venda casada",
cabendo a ele comprovar os motivos pelos quais a cobrança foi abusiva, na forma do art.373, inciso I, do CPC.

Aduz ainda que
, caso mantida a decisão de anular o seguro, a devolução devera operar-se na forma simples e apenas nas parcelas vincendas, para evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Por fim contesta

o uso do índice ECGJES para correção monetária, conforme determinado na sentença,
requerendo, em substituição, a aplicação do IPCA, na forma do art. 389 do Código Civil, requerendo, ainda, a
compensação, conforme o art.368 do Código Civil.

C
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

N
o caso concreto,
verifica-se que
o seguro
foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte,
como determinado na sentença, impositiva a extirpação do seguro.

No que se refere à repetição dos valores pagos, por se tratar do pagamento de obrigação prevista em cláusula contratual contra expresso texto do Código do Consumidor, cumpre observar o que dispõe o Código Civil.

O art. 166, VII, do Código Civil estabelece que o negócio jurídico será nulo quando a lei expressamente lhe proibir a prática, sem cominar sanção,
ao passo que
o art. 169 do Código Civil prevê que esse negócio jurídico não pode ser confirmado e nem convalidado pelo decurso do tempo.

A
cláusula nula não produziu nenhum efeito, e a decisão que lhe decreta a nulidade
ostenta
natureza declaratória e efeito ex tunc, ou seja, retroage à data da celebração do contrato.

Por conseguinte
, como
as tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como
o pagamento do seguro prestamista, fo
ram declarados nulos
, a repetição integral do valor correspondente se impõe, bem como dos reflexos dos juros incidentes sobre a referida
s
rubrica
s,
não se cogitando de eficácia prospectiva
,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir a compensação nos casos de cobranças indevidas de valores, como aquelas reconhecidas nesta demanda.

[...].
5. Consoante orientação desta Corte de Justiça, "é cabível a compensação de valores e a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula 322/STJ" (AgInt no REsp n. 1.623.967/PR, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018)
. Óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.509.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Com relação aos consectários da condenação, sobre os valores a serem devolvidos/compensados ao Autor, a
correção monetária
deverá incidir
com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve
rá
ser observado o disposto na novel redação dos
arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do Código Civil
2
.

Em arremate, no âmbito da sucumbência, logrou êxito o Autor no decote do Seguro Prestamista (R$ 4.200,65) e da “Tarifa de Registo de Contrato (R$ 298,88), o que corresponde 8,56% do total financiado (R$ 52.516,01 – Cláusula F.6), razão pela qual, assim como na sentença, deve ele ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, com efeito, o disposto no art.98,§3º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recursos
, para
reformar em parte a sentença, nos seguintes termos
: I)
afastar a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato”; II)
admitir a compensação dos valores; III) determinar que, partir de 01/09/2024, nos valores a serem compensados
ou
restituídos ao Autor, incida
o disposto
dos
arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do Código Civil, incluídos pela Lei 19.905/2024.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei 14.905, de 2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos,
em peças distintas
, pelo
autor
(
MARCELO MARVILA JUNIOR
) e pela
ré
(
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S. A
).